Tribunal: TJDFT
Processo: 0733561-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733561-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA DE OLIVEIRA HADDAD AGRAVADO: VICENTE JOSE MARINO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Exigir Contas – Pedido incidental de quebra de sigilo bancário da empresa – Efeito Suspensivo – Celeridade Processual MÔNICA DE OLIVEIRA HADDAD interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de expedição de ofício às instituições financeiras e consulta no sistema BACENJUD dos extratos bancários da empresa agravada. Em antecipação de tutela recursal, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir os efeitos imediatos da Decisão proferida. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, em análise limiar, há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que não se trata de mero pedido de quebra de sigilo bancário de pessoa física, mas de demanda que envolve a prestação de contas e apuração de haveres em virtude da retirada de sócia não administradora e sem poderes de gestão. Demais, o perigo de dano decorre da realização de perícia contábil sem verificação de todas as movimentações financeiras da empresa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e suspendo a decisão agravada. Ao Agravado para, querendo, Contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator